Tribunal: TJBA
Processo: 8001283-90.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001283-90.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILMAR EUZEBIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, FABIANA GUIMARAES SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO, LEANDRO CAMPOS BISPO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):LEANDRO CAMPOS BISPO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, FABRICIO ALVES MARIANO, FABIANA GUIMARAES SILVA, RAMON ABREU BASTOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA EXCESSIVA DE DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum cível. A sentença declarou a inexigibilidade de débito oriundo de TOI por cobrança excessiva referente a período anterior à vigência do contrato de locação do imóvel e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do débito apurado no TOI pela concessionária em face de locatário da unidade consumidora, relativamente a período anterior ao início do contrato de locação; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do referido débito configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iii) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração; (iv) avaliar a legitimidade da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e da sua responsabilização parcial na reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança realizada com base em TOI que abrange período anterior à posse do locatário é ilegítima, pois este não responde por consumo não vinculado à sua ocupação do imóvel, sendo excessiva a pretensão de cobrança de valor de R$ 28.243,70 por período muito anterior ao contrato de locação. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito indevido constitui falha na prestação de serviço essencial, atraindo o dever de indenizar por dano moral, especialmente diante da essencialidade do serviço. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano comprovado, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração. Considerando que a pretensão principal do autor foi amplamente acolhida, é inaplicável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, por se tratar de hipótese de sucumbência mínima do autor. A condenação imposta em sede de reconvenção limita-se ao consumo de energia elétrica verificado no período de efetiva posse do autor, sendo legítima diante do uso comprovado do serviço e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo motivo para afastar a responsabilização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da COELBA desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança de débito apurado em TOI referente a período anterior à posse do locatário é ilegítima por ausência de vínculo contratual. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja dano moral presumido. Configurada a sucumbência mínima do autor, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.987/1995, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007533-63.2024.8.26.0224, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001283-90.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante GILMAR EUZEBIO DOS SANTOS e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto da relatora. Salvador, . Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora